Tribunal: TJDFT
Processo: 0731915-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0731915-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ROGERIO MACHADO DA SILVA, CLOVIS POLO MARTINEZ AGRAVADO: LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS, ODILA ALONSO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 31150177). Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SÉRGIO ROGÉRIO MACHADO DA SILVA e CLÓVIS POLO MARTINEZ (Advogados) contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, Feito no 0736027-68.2020.8.07.0001, manejado em desfavor de LORENZETTI S/A INDÚSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS e de ODILA ALONSO, ora Agravadas, indeferiu o pedido de levantamento de valor depositado na conta judicial. Postulam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para reformar a decisão agravada em que se indeferiu a oferta de caução. Preparo regular (Num. 29667479 e 29667474). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Num. 29711030). A Agravada apresentou resposta ao Agravo de Instrumento (Num. 26200005), oportunidade em que levanta preliminar de não conhecimento do recurso, argumentando que foi interposto “antes de os embargos de declaração opostos pelos próprios recorrentes terem sido julgados” (Num. 30339875 - p. 3). O MM Juiz prestou informações (Num. 29823968). Peticionam os Agravantes requerendo a desistência do Agravo de Instrumento (Num. 31150177). É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pelos Agravantes, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 01 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador